Tribunal: STF
Processo: HC 198113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Sérgio Alves de Souza, advogado, e Rodrigo Ferrari Tolmasquim, estagiário de Direito, em benefício de Bruno Soares Maruchi, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2020, negado provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 542.525/RJ. O objeto desse é o acórdão proferido na Apelação n. 0000819-71.2014.4.02.0152, pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Relator o Juiz Federal Convocado Vlamir Costa Magalhães.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Federal de Niterói/RJ às penas de dez anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cem dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 288 e nos incs. II e IV do § 2º do art. 155 (por 397 vezes, em continuidade delitiva), na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0000819-71.2014.4.02.0152, à qual dado parcial provimento pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Relator o Juiz Federal Convocado Vlamir Costa Magalhães, conforme a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO NÔMADE II. ESQUEMA DE CLONAGEM DE CARTÕS BANCÁRIOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. APLICADA CORRETAMENTE A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. SUBTRAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CRIME AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSO PELO FURTO. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ADEQUAÇÃO DA PENA FINAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. 
    I. Inépcia da denúncia afastada, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em crimes de autoria coletiva, a denúncia não precisa pormenorizar aprofundadamente as condutas praticadas por cada acusado, fazendo-se necessário apenas uma descrição mínima aceca do vínculo dos mesmos com os fatos delituosos narrados, desde que a demonstração mínima dos fatos possibilite o exercício da ampla defesa.
    II. Não há que se falar em preclusão da denúncia, como quer a defesa, eis que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado para nenhum dos delitos praticados pelo apelante.
    III. Trata-se de complexa operação realizada pela Polícia Federal, envolvendo inúmeros réus, com diversos pleitos a serem analisados, o que justifica o prazo decorrente entre o recebimento do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.
    IV. O apelante (Ivan) permaneceu preso durante toda a instrução processual, não configurando constrangimento ilegal a manutenção de sua prisão e a negativa do direito de recorrer em liberdade.
    V. A autoria e materialidade delitivas foram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, principalmente pela medida cautelar de interceptação telefônica e telemática apensada aos autos.
    VI. Os diálogos e mensagens eletrônicas interceptadas demonstraram que os réus desempenhavam, mediante divisão de tarefas, condutas essenciais no plano global da associação criminosa voltada para a subtração de valores de correntistas de instituição financeira. Correta a aplicação da teoria do domínio do fato.
    VII. O delito previsto no art. 155, do CP só resta configurado quando a ‘coisa alheia’ tenha valor econômico intrínseco. Os dados de cartão bancário não são, por si sós, objeto material do crime de furto, porque não tem qualquer valor comercial.
    VIII. A falsificação dos cartões tem como objetivo único a subtração de valores de seus titulares por meio de compras em estabelecimentos comerciais e saques fraudulentos. Aplicação do princípio da consunção. Potencialidade lesiva que não remanesce.
    IX. A qualificadora prevista no inciso IV, do art. 155, §2º, do CP, já foi considerada para a majoração da pena-base quando analisada a culpabilidade dos réus.
    X. Fixação da pena reformada quanto ao crime de quadrilha e furto qualificado diante da incidência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    XI. Reconhecimento da agravante de pena prevista no art. 62, I, do CP na condenação de furto no que se refere ao réu BRUNO.
    XII. Parcial provimento dos recursos de apelação dos réus e parcial provimento do recurso de apelação do Ministério Público Federal”  (fls. 1-2, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 542.525/RJ, denegado pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO SOARES MARUCHI em face de acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, assim ementado (fls. 16-17): (…)
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 100 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 288 e 155, § 4º, II, por 397 vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal (fl. 146). 
    Ato seguinte, a defesa e o Ministério Público interpuseram recurso de apelação perante a Corte de origem, os quais foram parcialmente providos para redimensionar a reprimenda a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 53 dias-multa. 
    No presente habeas corpus, alega a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o Tribunal a quo aplicou um aumento superior a 1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa ao Paciente sem, contudo, apresentar motivação específica que justificasse a necessidade do aumento adotado. 
    Requer a concessão da ordem constitucional para que a reprimenda final seja reduzida. 
    Prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pela concessão parcial da ordem. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    Quanto ao pleito de redução da pena-base dos crimes, pela desproporcionalidade da fração aplicada, colaciono, por oportuno, trechos da sentença e do acórdão que analisaram a dosimetria. (...) 
    Como se vê, a pena-base do delito de associação criminosa foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e a do crime de furto qualificado em 3 anos e 6 meses de reclusão, pela consideração negativa de duas circunstâncias judiciais. 
    Assim, nota-se que foi aplicada a fração de 1/4 para cada circunstância judicial do crime de associação criminosa e de 1/3 para cada circunstância judicial do ilícito de furto qualificado. 
    Não há falar, portanto, em desproporcionalidade no aumento da sanção inicial. 
    Isso porque sendo cominada no art. 155, § 4º, e no art. 288, ambos do Código Penal, respectivamente, penas de reclusão de 2 a 8 anos, e de 1 a 3 anos de reclusão, o aumento de 9 meses para cada circunstância do delito de furto qualificado e de 3 meses para cada circunstância negativa do crime de associação, considerando os intervalos de 6 anos (furto qualificado) e de 2 anos (associação criminosa), não se mostra absurdo ou desproporcional. Nesse mesmo sentido: (…)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus (...)”.
    Foi interposto agravo regimental pelos impetrantes, ao qual negado provimento, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NÔMADE. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. AUSENTE. SANÇÕES BÁSICAS FIXADAS DENTRO DO INTERVALO ABSTRATAMENTE CONSIGNADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausente desproporcionalidade no aumento das penas-básicas em 9 meses para cada circunstância judicial do crime de furto qualificado e de 3 meses para cada quesito negativo do ilícito de associação criminosa, tendo em vista as reprimendas cominadas em abstrato, quais sejam, 2 a 8 anos de reclusão (art. 155, § 4º, do CP) e 1 a 3 anos de reclusão (art. 288 do CP). 2. Agravo regimental improvido”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes narram que o paciente “foi inicialmente denunciado em conjunto com outros 41 acusados, no âmbito da denominada ‘Operação Nômade II’, (ação penal n.º 0000888-79.2009.4.02.5102), perante a 2ª Vara Federal de Niterói, pelo delito de associação criminosa e diversos crimes de falso e furto mediante fraude.
    Em sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 100 (cem) dias-multa, ao valor de um 1/10 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, por suposto cometimento dos crimes previstos pelo artigo 155, § 4º, II e IV, na forma do artigo 71, e pelo artigo 288, todos do Código Penal, em concurso material. (Doc. 4) 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação postulando a absolvição do Paciente e, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional fixado. 
    A 1ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso do Paciente, redimensionando a pena de cada crime, bem como a pena final que ficou acomodada em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 53 dias multa, no valor de 5 salários-mínimos”.
    Argumentam que, apesar da redução das penas do paciente operada em segunda instância, “a exasperação da pena-base em ambos os crimes se manteve acima da fração de aumento adotada pelos Tribunais Superiores à míngua de qualquer fundamentação específica para tanto”. 
    Defendem que “a fração proporcional e razoável de aumento a ser utilizada para a exasperação da pena-base deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativada e que o aumento em maior fração reclama fundamentação específica”.
    Afirmam que, “nos julgamentos de feitos relacionados de, ao menos, outros 5 (cinco) réus da mesma Operação Nômade foi adotado o entendimento jurisprudencial, ora pleiteado”, havendo “tratamento distinto para situações semelhantes”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Por tantas e tais razões, confiando no descortino e na sensibilidade de Vossa Excelência, roga-se seja concedida a ordem para reduzir o aumento aplicado na pena-base de cada delito pelo qual o Paciente fora condenado, aplicando-se a exasperação na fração de 1/6 para cada vetorial negativada, nos termos em que já aplicado para ao menos outros 5 corréus, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da segurança jurídica. 
    Caso a ordem seja concedida para reduzir a reprimenda imposta, roga-se seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    8. O paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, às penas de dez anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cem dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 288 e nos incs. II e IV do § 2º do art. 155 (por 397 vezes, em continuidade delitiva), na forma do art. 69 do Código Penal. Tem-se na sentença condenatória:
    “(…) 5. Crimes de Bruno Soares Maruchi 
    5.1. Crime do art. 288 do CP
    Analisando as circunstâncias judiciais na primeira fase, tenho que o acusado obrou com culpabilidade acima do normal para delitos da espécie. Com efeito, (1) o número excessivo de pessoas envolvidas (pelo menos 42) e a (2) duração da associação criminosa (pelo menos desde fevereiro de 2009 até março de 2014, quando foi decretada a prisão preventiva dos acusados) fazem com que a reprovabilidade seja maior. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não desabonam. O motivo do delito não extrapola o ordinário. As circunstâncias não são normais para delitos da espécie, tendo em vista (3) a significativa quantidade de cartões utilizados e (4) a complexidade de estruturação da quadrilha. As consequências são ínsitas ao próprio tipo. Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, considerando a reprovabilidade elevada, tenho por bem aumentar a pena mínima em 2/4 do período da pena mínima até a máxima. Fixo, portanto, a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. 
    Na segunda fase da dosimetria, observo que o réu tinha profunda participação na quadrilha e posição de destaque, sendo certo que organizava a cooperação dos outros réus da quadrilha e dirigia-lhes a atividade criminosa, nos termos do artigo 62, I, do Código Penal. Dessa forma, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    Por fim, já na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a pena acima dosada por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena. 
    Não há cominação de pena de multa para o crime do art. 288, CP. 
    5.2. Crime do art. 155, § 2º, II e IV, CP
    A pena na dosimetria será feita considerando apenas uma conduta (já que todas possuem as mesmas circunstâncias), mas, ao final, será acrescida de 2/3 (dois terços), na forma do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista o número de crimes praticados (trezentos e noventa e sete). 
    Analisando as circunstâncias judiciais na primeira fase, tenho que o acusado obrou com culpabilidade acima do normal para delitos da espécie. Com efeito, o número excessivo de pessoas envolvidas (pelo menos 42) faz com que a reprovabilidade seja maior. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não desabonam. O motivo do delito não extrapola o ordinário. As circunstâncias não são normais para delitos da espécie, tendo em vista a complexidade para a retirada de trilhas bancárias de cartões de crédito, bem como na intermediação de trilhas bancárias entre os coautores do crime. As consequências são ínsitas ao próprio tipo. Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, considerando a reprovabilidade elevada, tenho por bem aumentar a pena mínima em 2/4 sobre o período compreendido entre a pena mínima e a máxima (ou seja, 6 anos). Fixo, portanto, a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão. 
    Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes para valoração. 
    Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento ou de diminuição aplicáveis, pelo que mantenho inalterada a pena da segunda fase. 
    Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), a vista da existência concreta da prática de 397 crimes, aplico a pena acima aumentada em 2/3, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    Em relação à pena de multa, fixo esta no total de 100 (cem) dias-multa no valor de 1/10 (um décimo) de salário mínimo vigente ao tempo do fato, cada, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, lembrando-se sempre que, no concurso de crimes (material e formal), as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente (art. 72, CP). Contudo, apesar de posição diversa deste magistrado, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça a “aplicação da hipótese do art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos concursos material e formal, não lhe estando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva.” 
    O valor foi estabelecido, tal como fixado na tabela supra, em seu patamar quase mínimo, tendo em vista que no decorrer do processo o réu demonstrou uma capacidade econômica baixa (em seu interrogatório o réu afirmou que tem como renda mensal a quantia de R$ 1.000,00). 
    5.3. Concurso material
    Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu definitivamente condenado à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses s de reclusão e 100 (cem) dias multa no valor de 1/10 (um décimo) de salário mínimo vigente ao tempo do fato (...)” (fls. 93-96, e-doc. 4).
    A defesa interpôs a Apelação n. 0000819-71.2014.4.02.0152 no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, parcialmente provida pela Primeira Turma Especializada para redução das penas do paciente, em acórdão assim fundamentado:
    “3) BRUNO SOARES MARUCHI 
    Quanto ao crime do art. 288 do CP, embora devam ser duas as circunstâncias judiciais consideradas negativas (culpabilidade e consequências), como concluiu o Juízo a quo, entendo que a exasperação deve ser feita em menor escala, em razão da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. 
    Assim, sopesando as duas circunstâncias judiciais negativas com as referidas penas cominadas ao delito, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 
    Existente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, eis que o apelante possuía importante função no grupo criminoso, organizando a participação de outros integrantes e dirigindo parte da atividade criminosa, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. 
    Ausentes causas de aumento o diminuição a pena, mantenho a pena acima fixada. 
    Não há cominação de pena de multa para o delito previsto no art. 288 do CP. Quanto ao crime do art. 155, § 4º, II, do CP, embora devam ser duas as circunstâncias judiciais consideradas negativas (culpabilidade e circunstâncias), como concluiu o Juízo a quo, entendo que a exasperação deve ser feita em menor escala, em razão da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. Assim, sopesando as duas circunstâncias judiciais negativas com as referidas penas cominadas ao delito, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa. 
    Existente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, eis que o apelante possuía importante função no grupo criminoso, organizando a participação de outros integrantes e dirigindo parte da atividade criminosa, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa. 
    Ausentes causas de aumento o diminuição a pena, mantenho a pena acima fixada. 
    Diante da existência da continuidade delitiva e do número de crimes praticados (trezentos e noventa e sete no total), majoro a pena em 2/3, ficando a pena definitiva do réu em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 
    Mantenho o valor do dia-multa, nos termos fixados na sentença, a saber em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, eis que no decorrer do processo o réu demonstrou reduzida capacidade econômica, ao afirmar, em seu interrogatório que possui renda mensal de R$ 1.000,00. 
    Presente a regra do concurso material, aplico o disposto no art. 69, do CP, fica o réu definitivamente condenado a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo” (fls. 20-21, e-doc. 3).
    Pelo que demonstrado, foi reduzido o quantum das penas privativas de liberdade e de multa aplicadas em primeiro grau, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do agente e circunstâncias dos crimes.
    9. Conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, a culpabilidade “relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime” (RHC n. 107.213, de minha relatoria, julgado em 7.11.2011). Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.” (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada” (HC n. 132.990, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da culpabilidade e da conduta social com base em elementos fáticos concretos. Admissibilidade. (…) 1. A culpabilidade, além de pressuposto de imposição da pena, é tomada como fator diretamente relacionado ao grau de intensidade da resposta penal: quanto mais culpável o agente, quanto mais censurável for sua conduta, maior deverá ser a quantidade da sanção penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social dos agentes, demonstrando, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade de suas condutas” (RHC n. 122.870, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).
    Na espécie, revela-se idônea a fundamentação da maior reprovabilidade das condutas imputadas ao paciente. Quanto ao crime de quadrilha, em razão do “número excessivo de pessoas envolvidas (pelo menos 42) e a duração da associação criminosa (pelo menos desde fevereiro de 2009 até março de 2014, quando foi decretada a prisão preventiva dos acusados)” e, quanto aos crimes de furto qualificado, também devido ao “número excessivo de pessoas envolvidas”. 
    10. Na lição de Cezar Roberto Bitencourt, as circunstâncias do crime “defluem do próprio fato delituoso, tais como a forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes” (Manual de Direito Penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p. 518, 2000).
    No caso vertente, considerou-se a forma de execução, objeto e meios utilizados na prática criminosa, notadamente “a significativa quantidade de cartões utilizados e a complexidade de estruturação da quadrilha” (para o crime tipificado no caput do art. 288 do Código Penal) e “a complexidade para a retirada de trilhas bancárias de cartões de crédito, bem como na intermediação de trilhas bancárias entre os coautores do crime” (para o crime tipificado nos incs. II e IV do § 2º do art. 155 do Código Penal).
    11. Conclui-se que os dados concretamente apontados pelo juízo de primeiro grau, validados pelos Tribunais revisores, são aptos a justificar a valoração negativa da culpabilidade do paciente e das circunstâncias dos crimes, embasando-se, portanto, em fundamentação idônea.
    12. Os impetrantes insurgem-se contra as frações adotadas pelas instâncias antecedentes para exasperação da pena-base ao argumento de que “a fração proporcional e razoável de aumento a ser utilizada para a exasperação da pena-base deve ser de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativada e que o aumento em maior fração reclama fundamentação específica” (fl. 5, e-doc. 1).
    13. Ao fundamentar o redimensionamento das penas aplicadas ao paciente pelo juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu “que a exasperação deveria ser feita em menor escala em razão da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao[s] delito[s]”, aplicando-as nas frações de um quarto, por circunstância judicial considerada negativa no crime de quadrilha, e de um terço, nos crimes de furto qualificado.
    14. Na decisão proferida no Habeas Corpus n. 542.525/RJ, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, assentou-se:
    “Como se vê, a pena-base do delito de associação criminosa foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e a do crime de furto qualificado em 3 anos e 6 meses de reclusão, pela consideração negativa de duas circunstâncias judiciais. Assim, nota-se que foi aplicada a fração de 1/4 para cada circunstância judicial do crime de associação criminosa e de 1/3 para cada circunstância judicial do ilícito de furto qualificado. 
    Não há falar, portanto, em desproporcionalidade no aumento da sanção inicial. Isso porque sendo cominada no art. 155, § 4º, e no art. 288, ambos do Código Penal, respectivamente, penas de reclusão de 2 a 8 anos, e de 1 a 3 anos de reclusão, o aumento de 9 meses para cada circunstância do delito de furto qualificado e de 3 meses para cada circunstância negativa do crime de associação, considerando os intervalos de 6 anos (furto qualificado) e de 2 anos (associação criminosa), não se mostra absurdo ou desproporcional”. 
    No voto condutor do agravo regimental interposto no habeas corpus ao qual negado provimento, destacou-se que “na fixação da pena-base não pode ser considerada uma operação aritmética, de modo que, apresentada a devida fundamentação para os aumentos operados, inviável a alteração de tais patamares”. 
    15. Esse julgado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’” (RHC n. 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido o RHC n. 152.050-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    Compete às instâncias anteriores decidirem sobre a fração aplicável em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, não sendo adequada a via do habeas corpus para revisão do tema, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que inexiste na espécie. 
    16. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ de 22.5.2014). 
    17. Nada há que se prover quanto às alegações dos impetrantes, pois a dosimetria das penas impostas ao paciente não merece reparo, sendo proporcional às condutas típicas por ele praticadas. Incabível a comparação com o contexto fático e processual dos demais acusados para aferição da alegada desproporcionalidade, porque diferentes as condições pessoais de cada um. 
    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019). 
    19. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora